Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-32.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012836-32.2017.8.14.0070

APELANTE: VITOR RAMON PINHEIRO MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º,
IN FINE
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA PENALÓGICA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e pelas declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente com imagens fotográficas das câmeras de segurança, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB considerando desfavoráveis ao réu as circunstâncias e as consequências, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VICTOR RAMON PINHEIRO MACEDO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou à mesma pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 3º, inciso II
in fine
c/c o art. 14, inciso II, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 12540130)
, em síntese, que no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 06h50min, na Travessa Aristides Reis e Silva, 1278, São Lourenço, Abaetetuba/PA, os denunciados, em concurso, mediante grave ameaça e emprego de violência, consistente em disparos de arma de fogo, subtraíram, para si, a arma de fogo do Estado do Parå acautelada para a vítima Marialvo de Jesus Ferreira, a morte da vítima só não ocorreu devido à imperícia dos denunciados para a realização de disparos de arma de fogo, a fuga da vítima e o socorro prestado.

Apurou-se que a vítima seguia pela via pública quando os denunciados chegaram em uma motocicleta e, mediante ameaça com arma de fogo, exigiram os pertences da vítima. O denunciado Vitor Ramon conduzia a motocicleta e o denunciado Weliton Silva de posse da arma de fogo exigiu os objetos da vítima.

A vítima, policial civil, reagiu ao assalto e iniciou uma luta corporal entre ela e o denunciado Weliton Silva. Enquanto a vítima tentava retirar a arma de fogo da mão de Weliton Silva, Vitor Ramon ordenou que a vítima fosse morta com um tiro, Weliton Silva disparou com a arma de fogo contra a vítima. Devido ao risco de morte, a fim de reagir, a vítima sacou a arma de fogo pertencente ao Estado, mas o denunciado Vitor Ramon deixou a motocicleta e se apoderou da arma da vítima. Para não ser morta, a vítima passou a usar Weliton Silva como escudo, os dois caíram e a vítima escutou mais um disparo de arma de fogo.

Por escutarem os disparos de arma de fogo, a esposa da vítima e uma das testemunhas passaram a gritar e tentaram prestar socorro. Esse fato fez com que os denunciados ficassem confusos e possibilitou a fuga da vítima, momento em que ouviu outro disparo de arma de fogo. Durante a fuga a vítima caiu por três vezes, verificou sangue em sua camisa e que apresentava sério ferimento em uma das mãos.

Por sua vez, o denunciado Vitor Ramon ainda tentou disparar a arma de fogo contra João Ricardo e deixou o local de motocicleta em fuga com o segundo denunciado.

Após a prática criminosa, policiais civis esclareceram o crime e verificaram que os denunciados estão envolvidos com a prática de diversos delitos de roubos, um cometido momentos antes ao crime objeto desta denúncia. Essas infrações penais são apuradas em outros inquéritos e processos penais.

Em
razões recursais (ID 12540190)
, a defesa do apelante
VICTOR RAMON PINHEIRO MACEDO
,
aduz a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito,
afirmando que as testemunhas não são seguras em afirmar que o acusado foi o responsável pelo delito em comento, especialmente por o suposto infrator estar usando capacete no momento do delito, o que impossibilita certeza quanto a autoria delitiva havendo violação do princípio do
in dubio pro reo
. Pugna, assim, pela
absolvição do réu
.

Em
contrarrazões (ID 12540195)
, o representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Em petição de ID 12540197, foi peticionado pelo causídico Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja OAB/PA n. 19.782, juntada de procuração e habilitação nos autos, sem que haja menção a substabelecimento com ou sem reserva de poderes do patrocínio jurídico anterior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

Em apresentação de memoriais para julgamento, a defesa do réu recentemente constituída, na data de 17.05.2023, pleiteando reforço no tocante à absolvição do réu por insuficiência de provas. Pleiteia ainda, matéria não aduzida no recurso de apelação arrazoado por outra causídica anteriormente nomeada, o assunto é a redução da pena-base do apelante, para o mínimo legal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori, mister frisar que, em 10.04.2019, verifiquei petição de memoriais requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, matéria não aventada em razões regulares apresentadas no prazo legal. Reputo necessária tal explicação a fim de deixar claro o fato de que, apesar de o réu ter constituído novo advogado particular, ele o fez quando o recurso em tela já estava instruído com razões e contrarrazões, de modo que tal defensor não precisa ser intimado para apresentar novas razões recursais.

Assim, levando-se em conta o instituto da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões, e a fim de evitar posterior e eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, é de se ressaltar que o supracitado causídico deve atuar no feito a partir do momento em que foi nele habilitado, tomando-o no estado em que ele se encontra.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELOS ADVOGADOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em BELÉM AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 3089 Fórum de: Endereço: CEP: 66.613-710 Bairro: Fone: (91)3205-3308 Email: Pág. 3 de 8 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará BELÉM SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL 01048328320158140005 20210183311191 ACÓRDÃO - DOC: 20210183311191 Nº 218816 substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O oferecimento de alegações finais por quem patrocinava os interesses da ora paciente, caracteriza a preclusão consumativa relativamente ao referido ato, de modo que não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal na desconsideração dos memoriais apresentados posteriormente pelos novos advogados constituídos pela paciente. 3. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 287.781/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 19/10/2016) APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A MESMA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANALISAR SOMENTE O PRIMEIRO RECURSO MANEJADO CONTRA O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE ERA O DONO DA DROGA APREENDIDA E QUE ESTA SE DESTINAVA À VENDA. REDUÇÃO DAS PENAS. NATUREZA DA DROGA QUE NÃO PODE SERVIR COMO PARÂMETRO PARA EXASPERAR A PENA BASE, UMA VEZ QUE É CRITÉRIO DIFERENCIADOR ENTRE OS DELITOS DO ART. 28 E 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCABIMENTO. PARÂMETRO QUE FOI UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA AUMENTAR AS REPRIMENDAS. EXCESSO NO QUANTUM DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPROPRIEDADE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA PARA PUNIR O CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Depois de condenado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, interpôs, no dia 1º/03/2018, apelação contra a sentença. Ocorre que no dia 06/03/2018, o recorrente, por meio de advogado constituído, novamente interpôs apelação. Nesse caso, o segundo apelo não pode ser conhecido, uma vez que, quando a parte interpõe recurso contra decisão contrária aos seus interesses, não pode manejar novamente o inconformismo contra o decisum, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preliminar acolhida tão somente para conhecer a primeira apelação e não conhecer o segundo apelo. Precedente do STJ. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Recurso interposto pela Defensoria Pública conhecido e improvido. Segundo recurso, interposto por advogado constituído, não conhecido. Decisão Unânime. (TJPA - 2018.04657104-45, 198.016, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

Esclarecido esse ponto, passo à regular análise do recurso apresentado pela Dra. Denilza de Souza Teixeira - OAB/PA n. 8.020 (ID 12540191).

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não confirmaram que era o réu autor do suposto crime.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1. Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarreta nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"(...) o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, após ter comunicado a polícia do assalto que sofreu e descrever características físicas dos assaltantes, houve intensa investigação especialmente por terem ocorridos outros assaltos naquela região, em particular com uma motocicleta HONDA BIZ 125, de cor rosa, de propriedade Renata Lais da Costa Santos, que registrou Boletim de Ocorrência na data de 05.09.2017 (ID 12540097).

Desta forma, verifica-se ue houve intensa investigação com monitoramento das filmagens da região do assalto e outras três vítimas confirmaram que tinham sido assaltadas por dois indivíduos que transitavam em uma motocicleta HONDA BIZ 125 cor de rosa, uma característica verdadeiramente peculiar ao presente caso.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima foi ouvida durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declarou que reconhece o réu como autor do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada Por Ausência de Provas -
In Dubio Pro Reo

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito,
afirmando que as testemunhas do caso não têm como confirmar que o réu cometeu o referido delito pois não viram o rosto do acusado, que estava de capacete no momento do crime.

Afirma ainda, como mencionado no tópico anterior, que não houve o reconhecimento formal, do art. 226, do CPP.

A causídica acrescenta, que ainda que tenha sido comprovada a materialidade delitiva, não foi comprovada a autoria ensejando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de reconhecimento dos autos, bem como, pelo bem fundamentado relatório policial e ainda, pelas representações de prisão e interceptação telefônica nos autos, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas na fase judicial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos:

A vítima
Marivaldo de Jesus Ferreira Fonseca
narra, em seu depoimento gravado conforme transcrito na sentença dos autos, que peço vênia para colacionar, vejamos:

“(...)
Que todo dia de manhã acorda cedo e leva seu cachorro para passear; Que é Policial Civil; Que no dia do fato estava com seu cachorro na rua; Que duas pessoas o abordaram em uma motocicleta; Que quando percebeu virou para cobrir sua arma; Que o assaltante foi direto em sua pulseira; Que quando o assaltante tentou puxar sua pulseira a vítima; Que se atracou com o assaltante e passou travar luta corporal com o assaltante; Que o assaltante estava portando um pistola bem antiga; Que o rapaz que estava na moto começou a gritar para o outro executar a vítima; Que baixou a cabeça e levantou o braço, então foi desferido o primeiro tiro; Que então foi pra rua com o assaltante; Que passou na frente da motocicleta; Que estava lutando; Que passou a sentir muito cansaço pelo fato de estar bem gordo; Que devido a esse cansaço tentou sacar sua arma; Que quando tentou sacar sua arma o assaltante pulou em sua mão; Que então sua arma foi tomada; Que os assaltante apontavam sua arma para sua cabeça; Que então um dos assaltante encostou a arma tremendo em sua barriga; Que conseguiu se desvencilhar; Que então desferiram outro tiro que não pegou em ninguém; Que quando tentou correr outro tiro foi desferido; Que então olhou que o tiro pegou em seu dedo; Que não viu a hora que os assaltantes foram embora; Que sua pistola foi subtraída; Que sua arma era um pistola calibre 40; Que não tem dúvida de que o acusado VICTOR RAMOM PINHEIRO MACEDO presente na audiência é o autor do fato criminoso; (...); Que foram 03(três) tiros disparados; Que o acusado lhe confirmou que foi o autor do crime; Que seu dedo ficou com sequelas; Que ficou 06(seis) meses sem trabalhar; Que não tem dúvida de que o acusado VICTOR RAMOM PINHEIRO MACEDO foi um dos autores do crime
(...)”.

A testemunha Antônio José Farias Nonato afirma, em seu depoimento nos autos - mídia (ID 12540161 a 12540163). Vejamos:

“(...)
Que estava em casa pois era feriado; Que foi avisado pela Superintendente que o Investigador Marialvo havia sido baleado; Que momentos antes
havia tido um outro assalto num local que não fica tão distante de onde o Marialvo e as vítimas já estava na delegacia e as descrições que as vítimas davam eram semelhante, era dois indivíduos numa moto BIZ cor rosa, sendo que o indivíduo da frente estava com capacete, era moreno, forte, estava com uma camisa manga comprida de algodão, e o de trás era baixo moreno claro, estava com uma camisa vermelha, shorte preto com uma listra vermelha na lateral, short de time de futebol, e no caso do Marialvo eram descrições semelhantes, refizeram o percurso recolheram duas imagens de câmeras e perceberam que eram os mesmos indivíduos que meteram assalto
(...) Que as vítimas desse primeiro assalto já estavam na delegacia; Que deu para perceber que não foi uma coisa planejada que saíram de manhã para cometer assaltos a procura de vítimas; Que surgiu a oportunidade e eles foram cometer o assalto; Que os assaltantes não sabiam que a vítima era policial; Que viram uma vítima em potencial no acusado; Que realizaram o assalto nele; Que no decorrer da situação que houve o baleamento do acusado; Que foi procurado por uma pessoa que afirmou com certeza que um dos assaltantes era o acusado VICTOR RAMON; Que mesmo estando de capacete tinha certeza que era o VICTOR RAMON; (...)Que o acusado VICTOR RAMON(...); Que determinado dia viu o acusado VICTOR RAMOM em uma sorveteria; Que ligou para a vítima MARIALVO; Que pediu para MARIALVO entrar na sorveteria para ver a reação de VITOR RAMOM; Que percebeu que VICTOR RAMON ficou incomodado; Que o acusado estava com um sorvete; Que quando este viu MARIALVO lhe deu uma tremedeira que o sorvete chegou a cair de sua mão; Que então saiu da sorveteria extremamente incomodado;(...); Que nesse momento a vítima não teve a dúvida de que o acusado era o autor do crime, inclusive esta estava com a mesma bermuda
(...)”.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e narrar de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, e até mesmo sem estar presente a testemunha Antônio José, de forma coerente acrescenta como chegaram ao autor do fato, o abordando na sorveteria.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (precedentes).

1.2. No caso, porém, há um distinguishing, pois a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico em sede policial, tendo os réus sido reconhecidos pelas vítimas, cada qual indicado com a função que exerceu durante o roubo.

2. A inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ desta Corte.

3. No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

De outra banda, a afirmação do apelante de que por estar de capacete não há provas seguras para sua condenação, não possui procedência.

Somando-se os elementos dos autos, verifico que é de suma importância enaltecer a brilhante investigação policial, que esclarece o delito de forma exemplar, ao investigar as câmeras de segurança das redondezas de onde ocorreram os delitos.

Ressalto que o fato de ter sido o delito, do presente caso, cometido em uma HONDA BIZ 125, cor de rosa, é algo que merece ser destacado, pois na data de 08.09.2017, a nacional PRISCILA FERREIRA DA SILVA ROCHA, prestou ocorrência policial afirmando ser enteada da vítima MARIVALDO, e que ouviu
in litteris
: “(...)
afirma que conversou com sua tia EDILENE que afirmou que viu quando seu padrasto passou com o cachorro seguido por dois indivíduos em um veículo tipo
bis de cor rosa
e que um deles teria dito, “tá ali ele” textuais
(...)”. - Negritei

Ocorre ainda, que o fato de não ter sido perguntado a cor da moto não em Juízo à testemunha Edilene da Silva Ferreira Sena, não eiva qualquer nulidade, pois a resposta seria apenas mais esclarecedora dos fatos, que já se encontram cristalinos, mas imperioso ressaltar que o fato de ter sido mencionada a cor da moto em sede policial, antes mesmo de qualquer investigação realizada, entendo que apenas reforça toda a seara investigativa e corrobora a formação do convencimento do magistrado singular.

Verificou-se que as câmeras de segurança, que tem imagens da mesma motocicleta cor de rosa que trafegava com dois indivíduos cometendo crime somadas aos delitos cometidos nos dias 05.09.2017, contra a vítima Renata Lais da Costa Santos, que lhe roubaram uma motocicleta cor de rosa, e ainda, no dia 07.09.2017 outro roubo cometido contra as vítimas Silas da Silva Carneiro e Moisés Pinheiro Moraes, em que foram subtraídos celulares e até aliança de ouro, em que os assaltantes também estavam montados em uma moto cor de rosa.

O apelante Vitor Ramon Pinheiro Macedo em sede de interrogatório esclareceu todos os crimes que foram cometidos, sendo totalmente verdadeiro quanto aos delitos imputados. Vejamos:

“(...) QUE: tem 19 anos; QUE: não trabalha; QUE: tem dois filhos; QUE: não tem casa própria; QUE: estudou até o segundo ano do ensino fundamental; QUE: nunca foi preso nem processado criminalmente; QUE: começou a praticar assaltos há cerca dois anos, após ser convidado pelo nacional conhecido como "ZÉ"; QUE: depois disso "pegou gosto" pelo dinheiro "fácil"; QUE: o depoente afirma que praticou vários assaltos com o nacional conhecido como ZÉ, o qual residia em Abaetetuba; QUE: não sabe informar o nome completo de "ZE", mas sabe que ele é neto do nacional conhecido como "BANANA", residente na Rua Padre Pimentel, Bairro Algodoal; QUE: na semana passada, o depoente viu uma reportagem que mostrava que "ZÉ" fora preso por estar uma arma de fogo e entorpecentes; QUE: o depoente fora inicialmente questionado sobre o assalto que perpetrara no dia 25/07/2017, quando, conduzia uma motocicleta CB300, cor preta, pertencente a seu comparsa conhecido como "ZÉ"; QUE: neste dia, por volta de

07:00 horas, o depoente e seu comparsa "ZÉ", trafegavam por um rua ao lado do terminal rodoviário, quando avistaram um rapaz andando com uma mochila; QUE: o depoente parou a motocicleta ao lado da vítima e "ZÉ", o qual portava um revólver calibre 32, cor prata, desceu e, sob ameaça, anunciou o assalto; QUE: "ZÉ" subtraiu a mochila da vítima, na qual tinha dois aparelhos celulares e, em seguida, subiu na garupa da motocicleta e juntamente com o depoente empreenderam fuga do local; QUE: após realizar a conversão em uma rua atrás do terminal rodoviário, o depoente e "ZÉ" assaltaram outra vítima, subtraindo dela um aparelho celular; QUE: em seguida, o depoente foi para a casa onde "ZÉ" residia, na Rua Padre Pimentel, em frente à casa de seu avô conhecido como "BANANA" e lá deixou a motocicleta e "ZÉ"; QUE: O depoente ficou com um aparelho celular SAMSUNG J5 e "ZÉ" com os outros dois aparelhos celulares; QUE: o depoente afirma que combinava de sair para praticar assaltos com "ZÉ" cerca de duas vezes no mês; QUE: no dia 05/09/2017, no período da manhã, o depoente passava em uma rua próximo ao "Parágás" quando encontrou o nacional conhecido como "FERNANDO"; QUE: neste momento o depoente combinou de encontrar com "FERNANDO" em frente ao estabelecimento comercial "Paragás" para juntos sairem para assaltar; QUE: o depoente afirma que foi até o ponto de encontro em sua motocicleta HONDA Titan, cor preta, mas a deixou estacionada em frente ao "Paragás"; QUE: FERNANDO chegou em uma motocicleta POP, cor vermelha, momento em que o depoente assumiu a condução da mesma; QUE: o depoente afirma que FERNANDO portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 22; QUE: o depoente e seu comparsar FERNANDO trafegavam por uma via pública, na área central da cidade, quando uma visualizaran uma mulher em uma motocicleta parada;
QUE: FERNANDO pediu para parar a motocicleta, momento em que ele desceu e se dirigiu para a mulher que estava parada em uma motocicleta BIZ, cor rosa
; QUE: o depoente ficou aguardando ele efetivar o roubo da motocicleta; QUE: o depoente não viu direito quantas pessoas estavam com a vítima; QUE: FERNANDO subiu na motocicleta roubada e junto com o depoente voltaram para o local de onde saíram, mais precisamente em frente ao "Paragás" e lá o depoente entregou a motocicleta POP, cor vermelha para seu dono que lá estava e pegou a sua motocicleta seguindo para a casa de sua genitora; QUE: FERNANDO seguiu com a motocicleta Biz, cor rosa; QUE: no dia 06/09/2017, no período da noite, o depoente telefonou para FERNANDO, cujos telefones são 99345-5378/99963-3039, e pediu a ele que lhe emprestasse a motocicleta HONDA BIZ, Cor rosa, roubada por eles no dia anterior; QUE: neste mesmo dia, no período noturno, o depoente foi até casa de "ZÉ" e lá combinou com ele de praticar a assaltos no dia seguinte; QUE: no dia 07/09/2017, por volta de 06:30 horas, FERNANDO foi até a casa do depoente buscá-lo na motocicleta HONDA BIZ, cor rosa, e o depoente deixou FERNANDO na rua atrás do estabelecimento "Paragás"; QUE: o depoente seguiu para a casa de "ZÉ" e o buscou, seguindo ambos para o centro de Abaetetuba; QUE: "ZÉ" estava portando uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, cor prata, a qual é sempre utilizada por "ZÉ" em seus assaltos; QUE: quando o depoente e seu comparsa "ZÉ" se encontravam na Rua Lauro Sodré, em frente a um supermercado, quando visualizaram duas pessoas ao lado de em um caminhão; QUE: "ZÉ" disse para o depoente parar e este parou a motocicleta ao lado das vítima, momento em que "ZÉ" desceu e anunciou o assalto, enquanto o depoente permaneceu sobre a motocicleta ligada; QUE: "ZÉ" roubou o aparelho celular de uma vítima e a aliança de outro; QUE: em seguida, seguiram pela Rua Lauro Sodré, viraram à direita em uma rua, a qual desconhece o nome e quando passavam por outra rua avistaram o nacional MARIALVO e "ZÉ" disse que ele tinha uma pulseira de ouro; QUE: "ZÉ" pediu ao depoente que retornasse momento em m que o depoente deu a volta no quarteirão e parou a motocicleta ao lado de MARIALVO; QUE: "ZÉ" desceu da motocicleta e apontando a arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, em direção à vítima disse "PERDEU, PERDEU"; QUE: O depoente afirma que a vítima e "ZÉ" entraram em luta corporal, momento em que "ZÉ" efetuou um disparo de arma de fogo em MARIALVO; QUE: o depoente resolveu descer da motocicleta, a qual foi jogada no chão e foi ajudar seu comparsa; QUE: MARIALVO havia sacado uma arma de fogo ainda se encontrava em luta corporal com "ZÉ"; QUE: O depoente foi em e direção a MARIALVO, pegou a arma de fogo dele e a apontou para a vítima; QUE: o depoente afirma ter tentado efetuar um disparo contra MARIALVO, mas a arma de fogo "travou"; QUE: ao perceber onb a arma de fogo de MARIALVO travara, depoente subiu na motocicleta e gritou para "ZÉ" para irem embora; QUE: o depoente fora questionado se encostara a arma de fogo de MARIALVO na barriga de deste e tentara efetuar um disparo e ele disse que quem fizera era tal ação fora seu comparsa "ZÉ"; QUE: segundo o depoente, quando ele subiu na motocicleta para empreender fuga, entragara a arma de fogo da vitima para "ZÉ", fugindo ambos do

local; QUE: o depoente e seu comparsa "ZÉ" fugiram em direção ao Bairro São Sebastião; QUE: o depoente, durante toda a empreitada criminosa, utilizou um capacete de cor branca, com uma faixa azul; QUE: o depoente se encontrava em uma rua no Bairro São Sebastião, quando "ZÉ" pediu que ele lhe deixasse naquele local; QUE: nesse momento, após "ZÉ” descer da motocicleta, o depoente resolveu abandoná-la em um terreno baldio em uma rua no Bairro São Sebastião, perto de uma arena de. jogar bola, local próximo à residência da genitora do depoente; QUE: depoente abandonou a motocicleta com a chave na ignição e jogou o capacete, o qual lhe pertencia, no mato deste terreno baldio; QUE: o depoente seguiu para a residência de sua genitora e "ZÉ" pegou um mototáxista; QUE: o depoente permaneceu na residência de sua genitora até cerca de 12:00 horas; QUE: o depoente fora questionado sobre a roupa que "ZÉ" utilizara quando praticara o assalto a MARIALVO e ele disse que se recorda apenas que ele trajava uma camiseta vermelha; QUE: segundo O depoente O aparelho celular e aliança subtraídos no assalto anterior ao assalto de MARIALVO, além da arma de fogo subtraída deste, foram levados para Belém por "ZÉ" no mesmo dia, ou seja, no dia 07/09/2017; QUE: o depoente afirma que, cerca de uma semana depois do assalto a MARIALVO, fora a Belém e no Porto de Arapari, "ZÉ" entregou a quantia de R$-1.500, 00 (-um mil e quinhentos reais) referentes à parte do depoente na pistola que fora roubada do Policial Civil; QUE: no dia do assalto a MARIALVO, o depoente utilizava o aparelho celular SAMSUNG J2, número (91)98207-6743; QUE: na data de hoje, 26/10/2017, enquanto depoente era inquirido, nacional "FERNANDO", o qual roubara a motocicleta HONDA BIZ, cor rosa, no dia 05/09/2017, juntamente com o depoente, fora preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo; QUE: o depoente afirma que "FERNANDO" disse em sua presença que o revólver, cor prata, que estava sob sua guarda, pertencia ao depoente; QUE: o depoente confirma que a arma de fogo que estava com "FERNANDO" lhe pertence e que fora esta a arma de fogo utilizada no assalto em que fora subtraída a motocicleta HONDA BIZ, cor rosa, no dia 05/09/2017; QUE: a arma de fogo, tipo revólver, cor prata, utilizada nos assaltos perpetrados nos dias 25/07/2017 e 07/09/2017, pertencem a "ZÉ"; QUE: o depoente também fora questionado se tem participação no assalto perpetrado há cerca de vinte dias em que a vítima DENILSON teve R$-15.000,00 (-quinze mil reais) roubados, fato ocorrido no Porto da Marisqueira em Abaetetuba, ao que respondeu que sim; QUE: segundo o depoente, eram cinco comparsas envolvidos nesse assalto, sendo que o depoente conhecia apenas dois, os nacionais PATRICK e PIVETE; QUE: PIVETE deu todas as informações necessárias e o depoente e PATRICK executaram o assalto; QUE: O depoente conduzia a motocicleta e o carona, seu comparsa PATRICK, portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, anunciou o assalto e subtraiu o dinheiro da vítima, fugindo ambos em seguida; QUE: o depoente, PATRICK e PIVETE foram para a casa de uma tia deste último, no Bairro Algodoal, e lá lhe foi realizada a partilha dos R$-15.000,00 (-quinze mil reais), sendo que R$-3.000,00 (-três mil reais) foram dados para o depoente, R$-3.000,00 (-três mil reais)para PATRICK e restante, ou seja, R$-9.000,00 (-nove mil reais) foram entregues para PIVETE distribuir entre ele e os outros dois comparsas, cujas identidades são desconhecidas pelo depoente; QUE: segundo o depoente, ele já gastou todo o dinheiro que recebera neste assalto. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo Indiciado (...)”.

Verifica-se que houve clareza de detalhes no relato prestado em sede policial, consubstanciado com os demais elementos de prova, que não deixam dúvidas quanto à prática delitiva de latrocínio tentado por parte do réu.

Desse modo, não há que se falar em absolvição.

Em respeito ao debate jurídico, verifico que a dosimetria da pena aplicada, bem como, o regime inicial de cumprimento de pena do apelante estão escorreitamente aplicados. Vejamos:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, entretanto, deixo de valorar nesta fase para não incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vida das vítimas e ofensa a sua integridade física; as consequências são graves, vez que o ofendido perdeu as funções de um dos dedos das mãos e ainda não vislumbro qualquer contribuição do ofendido para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase de dosimetria da pena verifico a incidência da agravante da reincidência, prevista no

art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, restando 24 (vinte e quatro) anos, 06(seis) meses de reclusão e 116(cento e dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa geral de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14 do Código Penal Brasileiro, pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em definitivo em 16 (dezesseis) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial FECHADO, considerando-se o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33 do CPB (...)”.

A pena foi afastada do mínimo legal, em 01 (um) ano, por ter sido o crime praticado em circunstâncias graves e ter ficado a vítima com sequelas permanentes, nos dedos que foram atingidos pelos tiros disparados na empreitada criminosa.

Motivos estes devidamente justificados, para afastar a pena do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, assim como em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023